Tribunal: TJMT
Processo: 1022677-53.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022677-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Diárias e Outras Indenizações, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tramitação em segredo de justiça no cumprimento de sentença em que constam dados pessoais de servidores públicos representados por sindicato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de dados pessoais nos autos de cumprimento de sentença justifica a tramitação do processo em segredo de justiça.

III. Razões de decidir

3. A regra no ordenamento jurídico é a publicidade dos atos processuais, conforme preveem a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.

4. A proteção de dados pessoais deve ser ponderada com o princípio da publicidade, sendo o segredo de justiça medida excepcional e restrita às hipóteses do art. 189 do CPC.

5. A mera presença de informações pessoais, inerentes a processos que envolvam valores, não justifica, por si só, o segredo de justiça.

6. Não demonstrada a existência de dados sensíveis cuja exposição gere risco concreto e desproporcional à intimidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A tramitação de processo judicial contendo dados pessoais não enseja, por si só, a decretação de segredo de justiça.
2. O segredo de justiça exige demonstração concreta de que a exposição dos dados compromete de forma desproporcional a intimidade dos envolvidos, conforme o art. 189, III, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LX e X; 93, IX; CPC, art. 189, III; Lei nº 13.709/2018.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1006882-41.2024.8.11.0000; AI 1028941-23.2024.8.11.0000; AI 1002081-82.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT - SUBSEDE CUIABÁ, contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1001603-29.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de tramitação do feito sob segredo de justiça.

Aduz que, o indeferimento do pedido de segredo de justiça viola direitos fundamentais dos representados pelo Sindicato, visto que o processo conteria dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes da categoria profissional, tais como nomes completos, documentos pessoais, dados bancários e informações financeiras, cuja exposição irrestrita poderia representar grave risco à segurança e à privacidade dos envolvidos.

Sustenta que, o pedido de segredo de justiça possui amparo no artigos 189, incisos I e III, do Código de Processo Civil, artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal, e na Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD).

Argumenta que, as disposições normativas citadas nas razões recursais amparam a necessidade de proteção dos dados pessoais dos envolvidos, sobretudo diante do risco concreto de utilização indevida das informações para a prática de golpes e fraudes.

Assegura que, o Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, em situações análogas, tem deferido o pedido de segredo de justiça com base nos mesmos fundamentos ora apresentados.

Assevera que, eventual divergência de entendimento entre juízos de mesma competência material violaria o princípio da segurança jurídica.

Pontua que, a exposição das informações processuais poderia facilitar a atuação de golpistas, fenômeno este de conhecimento notório, tendo inclusive motivado a Ordem dos Advogados do Brasil a lançar campanhas nacionais de orientação e prevenção contra essas práticas ilícitas.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a tramitação do feito sob segredo de justiça, com a consequente restrição de acesso aos autos apenas às partes e seus respectivos procuradores, bem como a anotação no sistema processual quanto à condição de sigilo do processo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a ação originara se
encontra em fase de cumprimento de sentença, ocasião em que o magistrado de primeiro grau homologou os cálculos apresentados pela parte exequente, ora Agravante, conforme se depreende das informações constantes nos autos.

Concomitantemente, a parte Agravante formulou pedido para que o processo tramitasse sob sigilo, mediante a decretação de segredo de justiça.

O Juízo
a quo,
indeferiu o pleito de tramitação do processo em segredo de justiça sob o fundamento de que o caso concreto não se enquadraria em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 189 do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais, que cinge-se em verificar a possibilidade de tramitação dos autos de cumprimento de sentença em segredo de justiça.

Pois bem.

Sabe-se que, a publicidade dos atos processuais está prevista no artigo 5º, LX, e no artigo 93, IX, da Constituição Federal, que assim dispõem:

“Art. 5º. [...]

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”.

“Art. 93. [...]

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

Já, o Código de Processo Civil estabelece, como regra geral, a publicidade dos atos processuais, admitindo, em caráter excepcional, o sigilo processual nas hipóteses taxativamente previstas em seu artigo 189, a saber:

Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos:

I - em que o exija o interesse público ou social;

II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes;

III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade;

IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.

Nessa perspectiva, o princípio da publicidade dos atos processuais configura-se como garantia fundamental do Estado Democrático de Direito, permitindo o controle social sobre os atos do Poder Judiciário e fortalecendo a confiança dos cidadãos no sistema de justiça.

A excepcionalidade da restrição à publicidade decorre da própria natureza do princípio, que somente deve ceder diante de valores constitucionais de igual ou superior hierarquia, mediante criteriosa ponderação.

No caso em apreço, o Agravante fundamenta seu pedido de segredo de justiça nos incisos I e III do artigo 189 do CPC, alegando, em síntese, que:
(i)
o processo contém dados pessoais e sensíveis de diversos integrantes da categoria profissional;
(ii)
a exposição irrestrita de tais dados poderia representar grave risco à segurança e à privacidade dos envolvidos; e
(iii)
haveria risco concreto de utilização indevida das informações para a prática de golpes e fraudes.

Após detida análise dos argumentos apresentados, entendo que não assiste razão ao Agravante.

Primeiramente, é necessário esclarecer que o mero fato do processo conter informações pessoais, como nomes, documentos de identificação ou dados bancários, não configura, por si só, hipótese que justifique a tramitação em segredo de justiça.

Isso porque, tais informações são inerentes à própria natureza dos processos judiciais, especialmente aqueles que envolvem obrigações pecuniárias, como é o caso do cumprimento de sentença em análise.

A exceção prevista no inciso III do artigo 189 do CPC refere-se a dados cuja proteção pelo direito constitucional à intimidade seja de tal ordem que sua exposição causaria dano desproporcional aos titulares, como informações médicas, orientação sexual, dados genéticos, biométricos ou outros que realmente digam respeito à esfera mais íntima da pessoa humana.

No processo em análise, não foram demonstrados, de maneira concreta e específica, quais seriam os dados excepcionalmente sensíveis cuja exposição poderia causar dano efetivo e desproporcional à intimidade dos representados pelo Sindicato.

A argumentação apresentada é genérica, referindo-se a categorias amplas de informações (nomes, documentos, dados bancários) sem especificar por que, no caso concreto, tais dados mereceriam proteção excepcional pela via do segredo de justiça.

Da mesma forma, o argumento relacionado ao "interesse público ou social" (inciso I do artigo 189 do CPC) fundado no risco de golpes e fraudes, embora traduza uma preocupação legítima, não se mostra suficiente para afastar a regra da publicidade processual.

A vulnerabilidade a golpes e fraudes é uma questão de segurança pública que afeta, em maior ou menor grau, todos os processos judiciais que envolvem valores pecuniários, não sendo esta uma característica peculiar do processo em exame que justifique tratamento diferenciado.

Admitir a tramitação em segredo de justiça com base em alegação genérica de risco de fraudes significaria, em última análise, estender o sigilo processual a praticamente todos os cumprimentos de sentença, execuções e demais processos que envolvam valores pecuniários, o que contrariaria frontalmente o princípio da publicidade e desnaturaria o caráter excepcional do segredo de justiça.

Ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que o segredo de justiça é exceção à regra de publicidade dos atos processuais, como cito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] – SIGILO PROCESSUAL – INDEFERIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. [...] III. Razões de decidir [...]
No tocante ao pedido de sigilo, a execução de título extrajudicial não se enquadra nas hipóteses do art. 189 do CPC, não havendo justificativa para a restrição da publicidade dos atos processuais
. [...]”.

(TJMT - N.U 1006882-41.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. [...] SEGREDO DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR [...]
No que se refere ao segredo de justiça, a decisão que determinou o seu levantamento está correta, pois o processo trata exclusivamente de interesses patrimoniais privados, por isso não se enquadra nas hipóteses taxativas descritas no art. 189 do CPC, que autorizam a mitigação do princípio da publicidade dos atos processuais
.

[...]”.
(N.U 1028941-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – [...] INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA OFICIAR A JOJRNAL PARA RETIRAR MATÉRIA DO AR, BEM COMO COLOCAR OS AUTOS EM SEGREDO DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS REQUSITOS DO ART. 189, DO CPC – [...] – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.
Como cediço, o segredo de justiça é exceção à regra de publicidade dos atos jurisdicionais e se impõe apenas quando necessário para preservar a intimidade das partes ou o interesse social. In casu, considerando que o interesse é meramente patrimonial, não há embasamento legal para o deferimento da tramitação do feito em segredo de justiça
. [...]”.

(N.U 1002081-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

Importante salientar que, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), invocada pelo Agravante, estabelece regras gerais para o tratamento de dados pessoais, mas não tem o condão de alterar o regime de publicidade dos atos processuais previsto no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.

A LGPD (Lei nº 13.709/2018) deve ser interpretada em harmonia com as normas processuais e constitucionais, considerando a especificidade do tratamento de dados no âmbito judicial.

No que tange à menção a precedentes da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que teriam deferido o segredo de justiça em situações análogas, cumpre observar que tais decisões, embora possam servir de parâmetro para análise, não vinculam outros juízos ou tribunais, que devem realizar sua própria avaliação à luz das peculiaridades de cada caso concreto.

Além disso, a mera divergência de entendimentos entre juízos de mesma competência material não caracteriza, por si só, violação ao princípio da segurança jurídica, sendo inerente ao sistema jurídico brasileiro a possibilidade de interpretações distintas sobre questões jurídicas, até que sobrevenha uniformização pelos tribunais competentes.

Por fim, ressalto que a preocupação com a segurança dos exequentes é legítima e deve ser endereçada por meio de outras medidas preventivas e educativas, como as próprias campanhas da Ordem dos Advogados do Brasil mencionadas pelo Agravante, sem que seja necessário restringir o princípio constitucional da publicidade dos atos processuais.

O combate a golpes e fraudes passa por ações coordenadas de segurança pública, conscientização social e aprimoramento dos mecanismos de identificação e verificação utilizados nas transações financeiras e nos pagamentos judiciais, não pela imposição generalizada de sigilo processual.

Ante o exposto, entendo que a decisão agravada não merece reparo, pois corretamente observou que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais que autorizam a tramitação do processo sob segredo de justiça.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025